Tribunal: TJDFT
Processo: 0701604-75.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0701604-75.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GLAUCO DE ARAUJO FERREIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo autor GLAUCO DE ARAÚJO FERREIRA contra decisão de Id 262176031 (origem), que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, em ação ajuizada em face de BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A, a fim de que fossem suspensos os descontos efetuados pelo réu em sua conta bancária referentes a contratos de empréstimos, substituindo-os pelo pagamento com boletos bancários. Nas razões recursais (Id 80277769), o autor agravante relata que contratou diversos empréstimos junto à instituição financeira agravada com desconto diretamente em conta corrente. “Não obstante, foi percebido que o desconto em conta corrente, acabava por acarretar em diversos males para a vida financeira do Autor, de forma que se não houvesse o valor integral em conta no momento do depósito, acarretava em juros de cheque especial, juros de cartão de crédito, retirada de valores destinados a pagar contas essenciais à subsistência, entre outros.” Afirma que solicitou ao banco réu a alteração da modalidade de pagamento, contudo o pleito foi negado. Assevera que o contrato prevê o cancelamento ou a suspensão dos descontos realizados mediante débito em conta e que tem ciência que, nessa hipótese, poderá ocorrer a repactuação das taxas de juros, não se opondo a tal fato. Sustenta que o Tema 1.085 do STJ é claro ao prever a possibilidade de revogação da autorização do titular da conta, não exigindo a necessidade de garantias para tanto. Alega que a Resolução no 4.790/20, do Banco Central, no seu artigo 6o, prevê que a autorização pode ser cancelada a qualquer momento e não apenas para o caso de contratos futuros. Argumenta que “passa por tremenda dificuldade de subsistência, e a impossibilidade de manejar os pagamentos de suas dívidas enseja várias multas e juros que poderiam ser evitados ou amenizados pelo remanejamento das datas de pagamento de seus débitos, logo a situação atual ocasiona no perigo na demora que culminará em aumento eterno de suas dívidas.” Ao final requer que seja deferida a tutela de urgência recursal para que o agravado obste imediatamente os descontos em conta corrente, passando assim, a emitir boletos. No mérito, pugna pela confirmação da tutela recursal antecipada. Sem preparo diante da concessão do benefício da gratuidade de justiça ao autor agravante (Id 262176031 do processo referência). É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se que não há plausibilidade suficiente do direito para a concessão da tutela antecipada recursal pretendida, uma vez que não foram colacionados aos autos os contratos dos empréstimos que se requer a revogação dos descontos, não sendo possível aferir se se trata de empréstimos com desconto em conta ou consignados. Desta forma, deve a ocorrência de eventual abuso por parte da instituição financeira ré, bem como a possibilidade de revogação da autorização de desconto serem verificadas por ocasião da instrução processual. Desse modo, em um juízo inicial de valoração probatória e análise da argumentação esposada pela parte, sem o devido aprofundamento das questões fáticas subjacentes, não se mostram plausível as alegações do recorrente quanto à ilegalidade dos descontos efetivados em sua conta corrente/salário. Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela antecipada recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Dispenso informações. Considerando que a parte agravada já foi citada na origem e que já apresentou petição de habilitação dos seus patronos nos autos, intime-a para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora